Tribunal: TJPA
Processo: 0807369-40.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807369-40.2026.8.14.0000

REQUERENTE: OSEAS DA SILVA MARQUES NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE MAJORANTES. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Recorrente contra acórdão que manteve condenação por roubo majorado, com pena fixada em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 43 dias-multa.
A pretensão revisional limita-se ao redimensionamento da pena e à alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

Se houve ilegalidade na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

2.

Se é válida a cumulação sucessiva das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo na terceira fase.

3.

Se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Conhecimento. A revisão é cabível, pois fundada em erro de direito na dosimetria, sem repetição de matéria anteriormente analisada.

2.

O pedido liminar resta prejudicado, diante do julgamento imediato do mérito.

3.

A tese de ilegalidade na primeira fase foi rejeitada. A pena-base foi mantida em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa. A realocação da fundamentação da personalidade para a culpabilidade, em recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
, pois não houve agravamento da pena final.

4.

A valoração negativa da culpabilidade foi considerada idônea. O delito praticado em via pública e em plena luz do dia revela maior reprovabilidade da conduta.

5.

A tese relativa à terceira fase foi acolhida. A cumulação sucessiva das majorantes, sem fundamentação concreta, viola o art. 68, parágrafo único, do Código Penal e a Súmula 443 do STJ.

6.

Ausente justificativa individualizada, deve prevalecer apenas a causa de aumento mais gravosa. Afasta-se o aumento pelo concurso de pessoas e mantém-se o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

7.

Redimensionamento da pena: mantida a pena-base e a pena intermediária, aplica-se apenas a majorante de 2/3, resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão e 33 dias-multa.

8.

O regime inicial permanece fechado, pois a pena supera 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Inviável o abrandamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente, para afastar a cumulação das majorantes e redimensionar a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa. Mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

1.

“É inválida a cumulação sucessiva de majorantes no crime de roubo sem fundamentação concreta, devendo ser aplicada apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.”

2.

“A realocação de fundamento entre circunstâncias judiciais, sem aumento da pena final, não configura
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP; art. 59, CP; art. 68, parágrafo único, CP; art. 33, § 2º, “a”, CP; art. 621, I, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1214; Súmula 443/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e, no mérito, julgar parcialmente procedente a presente Revisão Criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Oseas da Silva Marques Neto, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de acórdão proferido pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Criminal nº 0006289-19.2018.8.14.0012, o qual manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, pela qual lhe foi imposta a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, consistente em roubo majorado.

Consta dos autos originários que o revisionando foi denunciado e condenado sob a acusação de haver participado de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tendo por objeto a subtração do aparelho celular da vítima Gabriele de Barros Cardoso. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência, condenando o revisionando e absolvendo o corréu Cássio Melo de Melo por falta de provas.

Inconformada com o veredicto condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, que foi julgado improvido de forma unânime pela Segunda Turma de Direito Penal desta Corte. Foram manejados recurso especial e subsequente agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, os quais não foram admitidos por questões de admissibilidade processual, operando-se o trânsito em julgado material do acórdão condenatório em 18 de fevereiro de 2025.

O revisionando ajuizou anteriormente a Revisão Criminal nº 0827685-11.2025.8.14.0000 perante esta Seção de Direito Penal, a qual foi julgada improcedente por este Colegiado, em voto de minha relatoria que manteve a validade da citação por hora certa e rejeitou a nulidade do reconhecimento fotográfico, encontrando-se atualmente pendente de decisão em recursos Especial e Extraordinário.

Nesta oportunidade, o apenado apresenta esta segunda revisão criminal arrimada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, restringindo expressamente suas teses ao redimensionamento da reprimenda penal e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Sustenta o revisionando que a dosimetria padece de ilegalidade patente e erro técnico em duas fases distintas. Na primeira etapa, alega que a exasperação da pena-base com esteio na culpabilidade negativa decorrente do cometimento do delito em plena luz do dia e em via pública consistiu em fundamentação inidônea e em indevido deslocamento do vetor personalidade, configurando
reformatio in pejus
indireta em recurso exclusivo da defesa. Na terceira fase, insurge-se contra a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, argumentando que a incidência das duas causas de aumento de forma sucessiva e cumulada, sem fundamentação concreta, gerou um indevido efeito cascata em franca ofensa ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e ao enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Formulou pedido liminar para suspender provisoriamente os efeitos da condenação, com a consequente alteração do regime prisional. No mérito, requer o provimento do pedido revisional para redimensionar a reprimenda basilar, decotar o aumento pelo concurso de pessoas e abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para a modalidade semiaberta.

O pleito de gratuidade de justiça foi formalmente deferido por este Relator. O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua ilustre Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e integral procedência da presente ação revisional, opinando pelo redimensionamento da pena-base e pelo afastamento da cumulação de majorantes na terceira fase.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

VOTO

I. JUÍZO DE CONHECIMENTO

O requisito temporal e a definitividade da condenação encontram-se demonstrados pela certidão de trânsito em julgado do acórdão de apelação, ocorrido em 18/02/2025, sendo adequada a via eleita.

Embora o revisionando tenha ajuizado anterior Revisão Criminal nº 0827685-11.2025.8.14.0000, aquela se restringiu a nulidades (revelia e reconhecimento fotográfico), inexistindo qualquer debate ou deliberação acerca da dosimetria.

A presente revisão funda-se em alegado erro de direito na aplicação da pena, com teses autônomas, razão pela qual é cabível nos termos do art. 621, I, do CPP, afastando-se a reiteração.

Conheço da Revisão Criminal.

II. DO PEDIDO LIMINAR

O requerente postulou, em sede liminar, a suspensão provisória dos efeitos da condenação, com a consequente mitigação do regime prisional inicialmente imposto.

Considerando, contudo, que o mérito da presente revisão criminal está sendo apreciado nesta mesma assentada, com análise exauriente das teses deduzidas pela defesa, resta prejudicado o exame autônomo da tutela de urgência anteriormente requerida.

De toda sorte, registre-se que a concessão de medida liminar em revisão criminal possui caráter excepcional, exigindo demonstração simultânea da plausibilidade jurídica manifesta da pretensão revisional e do risco concreto de dano irreparável, circunstâncias que não se apresentam de forma inequívoca a justificar provimento cautelar antecedente ao julgamento colegiado.

III. MÉRITO

Da primeira fase da dosimetria da pena

A defesa sustenta que a manutenção da pena-base acima do mínimo, após o afastamento da vetorial personalidade, configuraria fundamentação inidônea e
reformatio in pejus
indireta.

Não procede. O juízo de origem fixou a pena-base em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, negativando a personalidade sob o fundamento de que o roubo foi cometido em plena luz do dia e em via pública.

Em apelação, a Turma Julgadora afastou a valoração negativa da personalidade, por ausência de base técnica, mas manteve a pena-base no mesmo patamar, realocando a fundamentação fática para a culpabilidade, ao reconhecer maior ousadia na prática do delito.

Essa técnica corretiva empregada em sede recursal encontra pleno amparo no efeito devolutivo amplo que rege o recurso de apelação criminal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1214) assegura que o órgão revisional, ao examinar recurso exclusivo da defesa, pode perfeitamente realocar os fundamentos fáticos delineados pelo juízo de piso para exasperar vetorial distinta ou reforçar os motivos adotados na sentença, desde que se limite aos fatos descritos e não agrave a situação final do réu:

[...]
4 . Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
[...] (STJ - REsp: 2058971 MG 2023/0084306-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024 - Recurso Repetitivo – Tema 1214)”

Mantido o
quantum
de 5 anos, inexiste agravamento da situação final, afastando-se a alegada
reformatio in pejus
.

Também é idônea a valoração negativa da culpabilidade. A prática do roubo em via pública, por volta das 17h, revela audácia que excede a normalidade do tipo, expondo terceiros a risco. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da exasperação nessas hipóteses:

[...]
9. Caso concreto em que, a despeito da ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, essa se justifica em razão da brutalidade das agressões,
bem como as circunstâncias do crime se mostraram aptas à exacerbação da pena em razão da prática ter se dado em via pública à luz do dia,
conforme a jurisprudência do STJ na matéria, não se verificando a alegada violação ao art. 59 do Código Penal
[...] (STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025) (grifo nosso)”

Mantém-se, pois, a pena-base em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Da terceira fase da dosimetria da pena

Por outro lado, assiste integral razão à defesa e à Procuradoria de Justiça Criminal ao insurgirem-se contra a técnica de aplicação das majorantes na terceira fase do cálculo dosimétrico do apenado.

O magistrado de primeiro grau, ao constatar a concorrência das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aplicou as frações de aumento de forma sucessiva e cumulativa, promovendo um exasperante incremento de 1/3 (um terço) e, sobre o resultado provisório, aplicando nova elevação na proporção de 2/3 (dois terços), o que elevou a reprimenda do recorrente para o patamar definitivo de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Esse critério foi chancelado pelo acórdão da apelação criminal.

Ocorre que essa cumulação sucessiva e o consequente efeito cascata promovido no cálculo da reprimenda deu-se em desconformidade com a regra prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. O preceito normativo em questão estabelece que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado pode limitar-se a um único aumento, devendo prevalecer a causa que mais aumente a pena.

Embora a cumulação de causas de aumento seja admitida pela jurisprudência das Cortes Superiores em situações excepcionais, essa providência reclama fundamentação idônea, concreta e individualizada pelo órgão julgador, lastreada em circunstâncias fáticas extraordinárias e que refujam à própria essência das majorantes, sob pena de nulidade.

No crime de roubo majorado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da edição do verbete sumular n.º 443, fixando a diretriz de que o aumento na terceira fase de aplicação da pena exige motivação concreta, de modo que a mera indicação do número de majorantes concorrentes é insuficiente para justificar exasperação cumulada ou superior ao mínimo legal:

Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (STJ, TERCEIRA SEÇÃO)

O exame da sentença condenatória de primeiro grau e do correspondente acórdão da apelação criminal revela o completo esvaziamento e ausência de fundamentação concreta que legitimasse a cumulação das duas causas de aumento.

O magistrado de piso justificou a cumulação afirmando que o concurso "contribuiu para uma maior intimidação da vítima" e que o emprego de arma foi "imprescindível para subjugar a vítima". Tais argumentos consistem em referências genéricas, abstratas e intimamente inerentes à própria essência teórica e ontológica de cada uma das causas de aumento de pena em questão, as quais já foram devidamente precificadas pelo legislador ao instituir as respectivas majorantes. Não houve a descrição de qualquer elemento factual extraordinário que desborda do tipo penal do roubo circunstanciado ordinário, como número excessivo de comparsas, restrição de liberdade prolongada ou agressões físicas sádicas.

Assim, ausente fundamentação concreta, deve incidir de forma cogente a regra contida no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, afastando-se o cúmulo sucessivo com a exclusão do aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas, e mantendo-se unicamente a majoração de 2/3 (dois terços) decorrente do emprego de arma de fogo, por consistir na causa de aumento que mais exaspera a pena no caso concreto.

Acolho, por conseguinte, a pretensão revisional para afastar a cumulação sucessiva das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se unicamente a fração mais gravosa de 2/3 (dois terços) em virtude do emprego de arma de fogo.

Do redimensionamento

Mantida a pena-base em 5 anos e 20 dias-multa, e ausentes agravantes ou atenuantes, a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, aplica-se apenas o aumento de 2/3, resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão e 33 dias-multa. O valor unitário do dia-multa permanece no mínimo legal.

O regime inicial é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, pois a pena supera 8 anos, sendo inviável a mitigação.

Desse modo, em que pese a primariedade do apenado, revela-se inviável o abrandamento para o regime semiaberto, de sorte que mantenho fixado o regime inicial fechado.

Deixo de aplicar, neste momento, o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a análise de eventual detração penal ao Juízo da Execução Penal, diante da necessidade de aferição precisa do histórico prisional do requerente, inclusive quanto a possíveis períodos de soltura, cumprimento simultâneo de penas ou custódias vinculadas a outros feitos, providência que demanda exame próprio no âmbito executivo.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço da Revisão Criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para afastar a cumulação sucessiva das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, apenas a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços).

Redimensiono, por conseguinte, a reprimenda definitiva para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Em razão do julgamento do mérito da presente ação revisional, resta prejudicado o pedido liminar anteriormente formulado. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão condenatório revisando, resguardada ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual detração penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026